Tribunal: TJBA
Processo: 8002692-20.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8002692-20.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERT SOUZA DO NASCIMENTO Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CORREÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE PROFESSORA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. SÚMULA 340 DO STJ. FALECIMENTO OCORRIDO NO ANO 2010. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. GARANTIA DE PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA. PENSIONISTA FAZ JUS AO REAJUSTE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEMPRE QUE REAJUSTADOS OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 E MANTIDA PELO ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003). DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR. REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO À PENSÃO DE TODAS AS VERBAS DE CARÁTER GERAL. PRECEDENTE DO STF. APLICABILIDADE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO DE PARIDADE ASSEGURADO. PRECEDENTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA